Tribunal: TJDFT
Processo: 0710564-52.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710564-52.2019.8.07.0004 RECORRENTE: ASJ INCORPORAÇÃO E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA RECORRIDO: ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESCISÃO POR FALTA DE ENTREGA DA OBRA NO PRAZO. MULTA COMPENSATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelações interpostas por ASJ INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA e ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA em face da sentença proferida pelo Juízo de origem que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para rescindir o contrato firmado entre as partes, bem como para condenar a ré a restituir ao autor o valor total por ele pago pelo referido contrato, no valor original de R$ 44.000,00, bem como determinou que cada parte arcará com 50% das custas e com os honorários do advogado da parte contrária, que fixou em 10% sobre o valor da condenação. 2. A ré/apelante ASJ Incorporação e Participações Imobiliárias LTDA, em suas razões recursais, impugna a concessão de gratuidade de justiça ao apelado, pois este não seria pessoa necessitada, em razão de ser empresário e receber pró-labore. Relata, ainda, que houve culpa exclusiva do apelado e defende a legalidade da multa cobrada no importe até 25% do valor despendido pelo consumidor. 3. Já o autor/apelante Alexandre Augusto insurge-se contra a aplicação das multas previstas no contrato. Acrescenta que o valor pago alcança o montante de R$ 45.334,75, e não R$ 44.000,00, conforme fixado em sentença, devendo ser restituído o valor efetivamente desembolsado pelo autor. Apela, por fim, contra os honorários sucumbenciais, requerendo a fixação de forma proporcional. 4. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário, sendo certo que o réu/impugnante, no presente caso, não se desincumbiu da comprovação dos elementos necessários para a revogação do benefício. Preliminar rejeitada. 5. Conforme bem fundamentado pelo Juízo a quo, restou comprovado que houve o atraso na entrega da obra, tendo a ré descumprido o contrato primeiro, uma vez que postergou o pagamento da prestação das chaves para 30.06.2019. O efeito imediato da rescisão do compromisso de compra e venda motivada pelo atraso na entrega do empreendimento é a restituição de forma integral dos valores pagos na hipótese de mora imputada a promitente vendedora, como no caso dos autos. 6. Diante da mora da parte vendedora, que não entregou o imóvel na data aprazada, perde espaço no caso a discussão acerca da possiblidade de retenção de valores por parte da vendedora, como abordado na apelação. 7. No que se refere ao quantum que deve ser restituído, conforme tabela apresentada pelo réu (Id 31047521), o valor original despendido foi o de R$ 44.000,00, devendo ser restituída esta quantia devidamente corrigida nos termos da sentença. 8. Quanto aos honorários sucumbenciais, verifica-se que a sentença recorrida observou a sucumbência recíproca e equivalente, condenando as partes ao pagamento de honorários advocatícios, com base no valor da condenação, no percentual de 10%, na proporção de 50% para cada, obedecendo, ainda, ao disposto no art. 85, § 2o, I, do CPC, devendo, assim, ser mantida em todos os seus termos. 9. Apelações conhecidas e não providas. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigo 98 do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, porque, ausentes os requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita, esta deve ser revogada; b) artigos 397, 474 e 475, todos do Código Civil, ao argumento de que, estando a parte recorrida em mora (atrasou o pagamento da parcela das chaves), o contrato deve ser rescindido por culpa exclusiva do consumidor. c) artigos 1.022, inciso II, do CPC, e 5o, inciso LV, da CF, por negativa de prestação jurisdicional. Sem indicar ofensa a qualquer preceito, vindica seja declarada legal a retenção de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor despendido pelo consumidor. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, incisos LV e LXXIV, da CF (AgInt no REsp n. 2.003.755/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 98 do CPC, pois a Corte Superior entende que “a pretensão recursal demanda reexame das provas dos autos para aferir se estariam ou não presentes as condições para a concessão da gratuidade da justiça, o que encontra óbice no enunciado da Súmula 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.020.905/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 4/11/2022). Também não deve prosseguir a suposta afronta aos artigos 397, 474 e 475, todos do CCB, porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 10/12/2013 – Tema 577) concluiu que “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a essa tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Igualmente não merece acolhida a apontada violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.106.824/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.). Por fim, no tocante à tese de retenção de valores, registre-se que a ausência de indicação do dispositivo tido como violado evidencia a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor do enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no REsp n. 1.992.358/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015